Tribunal: TJMT
Processo: 1084940-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084940-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 013.568.092-19 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPRA DE APARTAMENTO NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS O TERMINO DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - TEMA REPETITIVO 996/STJ – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo 996, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves, e não até a data de expedição do habite-se ou data de conclusão de obra, havendo ilegalidade na cobrança, “ipsis litteris”.

Devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra, cobrados após a entrega do imóvel, de forma simples, haja visa que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara.

A mera cobrança, ainda que indevida, não caracteriza dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o valor da causa ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

Em suas razões recursais, pugna pela fixação dos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados após a entrega das chaves, que ocorreu em 27/02/2024.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas "as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo".

No caso em análise, o juízo a quo entendeu que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de compra e venda, o qual ultrapassaria o teto do Juizado Especial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar. A pretensão do autor não se refere à discussão da validade, cumprimento ou rescisão do contrato em sua integralidade, mas tão somente à restituição de valores específicos cobrados a título de juros de obra após a entrega das chaves, além de indenização por danos morais.

Assim, considerando que o valor da causa corresponde à soma dos pedidos formulados na inicial, totalizando R$ 14.188,52, valor este que se encontra dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, e que a matéria não apresenta complexidade que afaste a competência do Juizado Especial, impõe-se o julgamento do feito.

Teoria da causa madura.
Conforme dispõe o art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, de o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

Preliminarmente
, observo que as Rés suscitaram suposta ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, por entender que a responsável pela cobrança da taxa questionada - evolução de obra – seria a Caixa Econômica Federal.

Sabe-se que a legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.)

E, no caso em tela, a parte Autora está legitimada à propor ação contra aquela que, em tese, teria deixado de informar à Caixa Econômica Federal acerca da finalização da obra, para que houvesse a liberação para o pagamento do financiamento, exatamente a figura da Ré.

Diante disso, não entendo ser o caso da agente financeira integrar a lide, tendo em vista que os valores exigidos têm como beneficiária final a Ré, ao passo que a instituição financeira apenas funciona como agente arrecadadora dos recursos.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

As Rés argumentam, por fim, na contestação, preliminar de incompetência do juizado especial cível para processar e julgar a presente, uma vez que a legitimidade para compor o polo passivo da presente seria da Caixa Econômica Federal e que, portanto, a presente deve ser proposta perante a Justiça Federal.

Contudo, como já amplamente demonstrado na preliminar anteriormente rejeitada, a parte legítima para compor o polo passivo da presente ação é justamente a ré.

Assim, rejeito a preliminar.

Esclareço que a sentença merece reforma, uma vez que o valor da causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual, deve ser julgado o mérito da presente demanda.

Pois bem.

A pretensão vinga parcialmente.

A parte autora demonstou os descontos realizados entre os meses de março a junho de 2024, após a entrega das chaves, que ocorreu em
27/02/2024
, conforme se extrai do id. 286267897/2o grau.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo 996, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves, e não até a data de expedição do habite-se ou data de conclusão de obra, havendo ilegalidade na cobrança,
“ipsis litteris”
:

“As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”

Desta forma, houve o descumprimento do contrato, gerando o pagamento indevido da taxa de evolução de obra, inevitável a caracterização da conduta ilícita praticada pela reclamada, devendo a parte requerida reembolsar os valores pagos a titulo de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.COBRANÇA DEPOIS DE EMITIDO O HABITE-SE E APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É devida a cobrança dos juros de obra (ou taxa de evolução de obra) do comprador, mas apenas quando a obra ainda não foi concluída e ainda se encontra dentro do prazo previsto para sua entrega, sendo "ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (Tema 996 do STJ). A manutenção da cobrança de taxa de evolução de obra do consumidor, quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves do bem, é ilegal e abusiva e caracteriza conduta ilícita da incorporadora. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (planilha de taxa de fase de obra e termo de posse). 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00, pela parte recorrente. (N.U 1065900-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”

Devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra, cobrados após a entrega do imóvel,
de forma simples
, haja visa que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR a parte reclamada a pagar, na forma simples, a parte reclamante a quantia de R$ 2.094,26 (dois mil e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos)
, a título de danos materiais,
com

aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025